Tribunal: TJDFT
Processo: 0726731-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. REPETIÇÃO. TARIFA BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. COBRANÇA. PERMISSÃO ATÉ 30.4.2008. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
1. A respeito do prazo prescricional, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses legais específicas, à repetição de tarifas bancárias aplica-se o prazo geral de prescrição do artigo 205 do Código Civil, porquanto se cuida de direito pessoal.
2. O julgado rescindendo obedeceu ao entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, com a seguinte tese (Tema 618): “Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto”.
3. Eventual interpretação jurisprudencial diversa não tem o condão de fundamentar a pretensão rescisória, porquanto há necessidade de violação manifesta da norma jurídica.
4. Não há que se falar em violação a norma jurídica quando a questão foi dirimida com base nos normativos legais pertinentes e no entendimento jurisprudencial.
5. Pedido rescisório julgado improcedente.